Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA OMISSÃO. DISTINÇÃO ENTRE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de instituição financeira, negou provimento ao recurso e manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinação judicial de emenda da inicial após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição diante do não recolhimento das custas iniciais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC; e (iii) determinar se o acórdão deixou de observar o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto nos arts. 4o e 6o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia relativa ao art. 290 do CPC e distinguiu o cancelamento da distribuição — providência de natureza administrativa aplicável quando inexiste pronunciamento judicial sobre a petição inicial — do indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente do descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial.
5. Quando o magistrado analisa a petição inicial, identifica vícios processuais e determina sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, a inércia da parte autora autoriza o indeferimento da inicial, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC possui caráter relativo e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicam capacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais.
7. A análise do conjunto probatório revelou movimentação financeira mensal aproximada de R$ 10.000,00, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência e legitima o indeferimento da gratuidade de justiça.
8. O princípio da primazia do julgamento do mérito não possui caráter absoluto e não afasta a incidência das normas processuais que impõem às partes o cumprimento de determinações judiciais necessárias à regularização da petição inicial.
9. A parte autora foi regularmente intimada para emendar a inicial e recolher as custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça, mas permaneceu inerte, circunstância que legitima o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 2. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC aplica-se apenas às hipóteses em que não houve pronunciamento judicial sobre a regularidade da petição inicial. 3. O descumprimento de determinação de emenda da petição inicial, após análise judicial e indeferimento da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte. 5. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta o dever das partes de cumprir determinações judiciais destinadas à regularização do processo.

____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 5o, 6o, 98, 99, §3o, 290, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017.